Tribunal: TJSP
Processo: 2031813-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO – DUPLICATAS
- Agravo de instrumento – Tutela deferida para suspender os efeitos do protesto – Presentes os requisitos ensejadores da concessão da medida – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031813-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MR FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, são agravados COMERCIO DE
CARNES RAINHA DA PAZ LTDA, ROTISSERIA E AÇOUGUE CASA DA MISTURA
LTDA, SIMONE DA SILVA SOUZA PINTO - ME e REINALDO VIANA DA SILVA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031813-16.2020.8.26.0000 -Voto no 30422
2
Agravo de Instrumento no 2031813-16.2020.8.26.0000
Agravante: Mr Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Agravados: Comércio de Carnes Rainha da Paz Ltda. e outros
Juiz: Domicio Whately Pacheco e Silva
Comarca: Guarulhos - 7a Vara Cível
Voto 30422
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - SUSTAÇÃO
DE PROTESTO DE TÍTULO DUPLICATAS
- Agravo de instrumento
Tutela deferida para
suspender os efeitos do protesto
Presentes os
requisitos ensejadores da concessão da medida

Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra as decisões de fls. 170 e 171/172 que, nos autos da
tutela cautelar antecedente1 proposta por Comércio de Carnes Rainha da
Paz Ltda. e outros em face de Mr Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios, deferiu a liminar para determinar a suspensão dos efeitos do
protesto perante o 1o Tabelionato de Protestos de Guarulhos - SP (títulos
17184-2, 17184-1, 17189-1, 171826-2, 17835-2, 17197-1, 17827-2) e o 2o
Tabelionato de Protestos de Guarulhos -SP (títulos 17189-2, 17826-1,
17821-2, 17821-1, 17827-1, 17197-2, 17835-1), conforme indicado às fls.
298 e 305 dos autos.
A agravante defende a inexistência dos
requisitos para a concessão da liminar. Requer a reforma da decisão
para que seja revogada a tutela concedida.
Recebido
e
processado
o
recurso,
dispensou-se a contraminuta por ausência de prejuízo às agravadas.
1 Valor da causa: R$ 1.000,00 em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031813-16.2020.8.26.0000 -Voto no 30422
3
É o relatório.
Em
que
pesem
os
argumentos
expendidos, o recurso não merece provimento.
A controvérsia posta em debate depende
de
ampla
instrução
probatória,
mormente
diante dos diversos
documentos anexos à inicial: notificações de protesto (v. fls.110/217),
boletins de ocorrência (v. fls. 218/229), e-mails trocados entre as partes
(v. fls. 230/236), certidões atestando a inexistência de protestos perante
outras pessoas jurídicas (v. fls. 250/284).
Portanto, enquanto sub judice a questão
relativa à exigibilidade ou não dos títulos de crédito em virtude dos fatos
narrados perante o Juízo a quo, a r. decisão agravada, em razão do seu
acerto, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida.
Ademais, a concessão da medida liminar
deve ter por pressuposto o fundado receio de que a agravada, antes do
provimento jurisdicional final, possa sofrer dano irreparável ou de difícil
reparação (periculum in mora), com a efetivação do protesto de títulos
tidos por indevidos, mostrando-se suficiente, portanto, a argumentação
tecida pela requerente na inicial.
Assim, o pedido de revogação da liminar
não demonstra plausibilidade, por estarem presentes, ao menos em
princípio, os requisitos legais, circunstância que determina a manutenção
do deferimento da liminar alcançada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
MARINO NETO
Relator